Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749200-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0705620-17.2023.8.07.0020, ajuizada por CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA, assim decidiu (ID 174869648 da origem): “Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A. e BANCO ORIGINAL S/A , partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que em 29/11/2022, acessou o sítio eletrônico da instituição financeira Volkswagen Financial Services, https://www.vwfs.com.br/, e através do canal de atendimento virtual ao consumidor foi lhe apresentado proposta de quitação antecipada do seu financiamento junto ao réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. no importe de R$ 25.496,47 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos). Relata que efetuado o pagamento do boleto referente à quitação do financiamento, em 05/12/2022, o Requerente solicitou informações sobre a baixa do gravame, tendo obtido a seguinte resposta do Assistente Virtual do 1o Requerido Volkswagen Financial Services: “Foi localizado pagamento referente a QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO. Pagamento realizado no dia 29/11/2022. O setor responsável realizou a baixa no gravame e o mesmo será encaminhado no e-mail cadastrado”. Entretanto não houve a baixa no gravame do veículo financiado. Afirma que foi vítima de golpe financeiro derivada da falta de segurança bancária e que teve que buscar empréstimo com terceiros a fim de evitar a negativação de seu nome e/ou a apreensão do veículo. Realizada audiência de conciliação (ID. 167548684), esta restou-se infrutífera. Em contestação (ID. 169607208), a requerida BANCO VOLKSWAGEN S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela improcedência de todos os pedidos da parte autora. A parte autora se manifestou em réplica (ID. 173328744), reiterando os termos da inicial. Citado e transcorrido o prazo legal, a parte requerida BANCO ORIGINAL S/A não apresentou resposta à ação. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, opera-se a decretação da revelia de BANCO ORIGINAL S/A, uma vez que a parte requerida, apesar de devidamente citada, transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação. Passo à análise das questões preliminares. ILEGITIMIDADE ATIVA Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida, razão não lhe assiste. Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e a parte ré. Ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada. Desse modo, a legitimidade para ser parte na relação jurídica processual decorre do fato de estar alguém envolvido no conflito de interesses, independentemente da relação jurídica material, e que no desate da lide suportará os efeitos da sentença. No caso dos autos, o autor alegou que o pagamento do financiamento é decorrente de valores provenientes da conta bancária de sua esposa, ou seja, recursos do casal, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Assim, afasto a questão processual suscitada. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. A controvérsia está pautada na responsabilidade do réu pelos danos oriundos de eventual fraude bancária relatada na peça de ingresso. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Prosseguindo na análise dos autos, observo que a parte autora pretende a inversão do ônus probandi, o que pleiteia com amparo no art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. As partes divergem quanto à existência de falha no serviço prestado pela ré, bem como quanto à existência de danos morais a serem indenizados e o seu valor. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, na qual a parte autora alega ter sido vítima de falha nos serviços prestados pela parte requerida, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que os serviços foram prestados de forma adequada, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da parte consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. A prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Faculto à parte requerida BANCO VOLKSWAGEN S.A. o prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse na produção da prova pericial, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, em caso positivo, formular seus quesitos e indicar assistente técnico. Não obstante o ônus da prova tenha sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo à parte requerente para informar se possui interesse na produção da prova, sendo que, em caso positivo, também deverá, nesse prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Havendo interesse na produção da prova, nomeio o ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO (alextnyamamoto@gmail.com), especialista em computação forense, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Vindo os quesitos, intime-se o Sr. Perito para que, em até 15 (quinze) dias, apresente sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte requerida BANCO VOLKSWAGEN S.A. para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. O laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão. De igual sorte, findo o prazo para a apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, quedando-se inerte a parte ré, façam-se os autos conclusos para a prolação de sentença, caso em que o processo será julgado no estado em que se encontra. No mais, declaro o feito saneado e organizado, ao tempo em que decreto à revelia de BANCO ORIGINAL S/A. Anote-se quanto à decretação da revelia.” Inconformada, a parte ré recorre. Inicialmente narra que, na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o agravado requer (i) a inversão do ônus da prova; e, (ii) indenizações por danos materiais, no valor de R$ 47.423,59, e por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Informa que “o agravado alegou que (i) com o intuito de verificar o saldo devedor do seu contrato de financiamento, acessou o sítio eletrônico da “instituição financeira”, VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, https://www.vwfs.com.br/, onde identificou a existência de um canal de atendimento virtual ao consumidor; (ii) após informar os valores das parcelas em aberto ao suposto atendente, recebeu proposta para suposta quitação no valor de R$ 25.496,47; (iii) solicitou, então, a emissão do boleto no referido valor; (iv) efetuou o pagamento e observou que não houve baixa do gravame; (vi) após questionar o BVW sobre o motivo pelo qual o boleto não ter sido baixado, recebeu a informação que o boleto pago era falso; (vii) em razão do golpe sofrido, registrou boletim de ocorrência; (viii) teria a mãe do agravado contraído um empréstimo para quitar o financiamento junto ao BVW; e (ix) sem alternativa, optou por ajuizar a ação em referência.” Aduz que não teria sido demonstrada a verossimilhança, nem a hipossuficiência da parte agravada para autorizar a inversão do ônus da prova, como exigem o artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, §1o, do CPC. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova. Preparo no ID 53541829. Ao ID 54010875, a parte recorrente esclarece a tempestividade do recurso, na qual informa que teria ocorrido dupla intimação, uma pelo diário oficial e outra via sistema, de modo que, a prevalecer esta última, o recurso foi interposto tempestivamente. É o breve relatório. Decido. Da tempestividade. O recorrente, ao ID 53611465 foi instado a se manifestar quanto a tempestividade, o que atendeu por meio da petição de ID 54010875, quando esclareceu que teria ocorrido dupla intimação, uma pelo diário oficial e outra via sistema, de modo que, a prevalecer esta última, o recurso foi interposto tempestivamente. Neste ponto, assiste razão ao agravante. Em se tratando de empresa parceira eletrônica, a intimação via sistema prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe), na hipótese de duplicidade de intimações, como ocorreu no caso em tela. Portanto, constata-se, a partir dos andamentos processuais pertinentes, a tempestividade recursal. Do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que o processo de origem tem como controvérsia a suposta falha no serviço prestado pela ré, ora agravante. A insurgência recursal é contra a inversão do ônus da prova. Não se tem questionamento de que a demanda de origem envolve relação consumerista. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. Os fatos reportados pela parte autora conduz a ocorrência de fraude, perpetrada em razão da quitação de financiamento junto a agravada que teria sido realizada por boleto falso. Com efeito, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem risco ao consumidor, de modo que, neste contexto, ao menos para fins de exame nesta cognição sumária, compreende-se que a instituição financeira é quem detém melhores condições de provar que os serviços foram prestados de forma adequada e segura. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, não vislumbro, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator